Tribunal: TJES
Processo: 5000303-89.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-89.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIA CANISKY JEJESKY e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000303-89.2023.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
LUCIA CANISKY JEJESKY, JOAO JEJESKY

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por LUCIA CANISKY JEJESKY e JOAO JEJESKY, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda tem origem na falha do serviço notarial, consistente na ausência de registro do casamento dos autores, celebrado em 1995 no Cartório de Registro Civil de Santa Júlia, fato descoberto apenas em 2023.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus delegatários e fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por entender que a omissão do registro causou abalo moral que ultrapassou o mero dissabor.

O Estado recorrente sustenta, em suma, a ausência de sua responsabilidade, argumentando que, por se tratar de omissão, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa. Alega, ainda, a inexistência de dano, pois os autores viveram como casados e possuíam uma certidão com aparência de validade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório, por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A questão central consiste em definir a responsabilidade do Estado pela falha na prestação de serviço público delegado a um cartório e a consequente existência de dano moral indenizável. A
responsabilidade do Estado por atos de tabeliães e registradores é objetiva
, conforme
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 777 de Repercussão Geral
. A falha decorre diretamente do exercício da função pública delegada, o que atrai a responsabilidade do ente estatal, independentemente da demonstração de culpa. A tese recursal que busca a aplicação da responsabilidade subjetiva não encontra amparo no entendimento consolidado da Corte Suprema.

A falha do serviço é incontroversa. O casamento dos autores, celebrado em 1995, não foi devidamente assentado nos livros do cartório competente, privando o ato de seus plenos efeitos perante terceiros e o próprio Estado. A descoberta da inexistência do registro após vinte e oito anos de vida em comum, na crença de que seu estado civil estava regularizado, configura situação que extrapola o mero aborrecimento. A angústia e a insegurança jurídica geradas pela omissão do agente público são evidentes e configuram o dano moral, que neste caso é presumido.

O argumento de que os autores não sofreram prejuízos, pois sua relação poderia ser equiparada a uma união estável, é inadequado. As partes manifestaram expressamente a vontade de contrair matrimônio, instituto jurídico com formalidades e efeitos próprios, distintos da união estável. A falha estatal frustrou a legítima expectativa dos cidadãos de terem seu estado civil validamente constituído e publicizado, conforme a lei. A necessidade de ajuizar uma ação de registro tardio para regularizar a situação apenas reforça o transtorno e o dano sofrido.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, fixada na origem, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano. O valor atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)